Tribunal: TJDFT
Processo: 0002385-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002385-76.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS EVERTON DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada. Repouso Noturno. Pena-base. Fração de aumento. 1 – Se consta expressamente na denúncia que o furto se deu por escalada e há provas nesse sentido – confissão extrajudicial e depoimento de testemunhas –, não se afasta a qualificadora. 2 – A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia. 3 - A causa de aumento de pena do repouso noturno incide tanto no furto simples como no qualificado. Não existe incompatibilidade entre a causa de aumento e as qualificadoras, que são circunstâncias diversas e incidem em diferentes momentos da aplicação. 4 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável. 5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 6 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso I, 158 e 171, todos do Código de Processo Penal, defendendo a imprescindibilidade da prova pericial para a configuração das qualificadoras relativas à escalada e ao rompimento de obstáculo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso I, 158 e 171, todos do Código de Processo Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “havendo outros elementos que tornem indubitável a destruição ou arrombamento de obstáculo e justificada a impossibilidade de realização da perícia, essa se torna dispensável” (ID 21156921 - Pág. 2), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens. (e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/02/2021) PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ESCALADA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AÇÃO CAPTURADA POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alteração do julgado, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ. 2. Apesar de não ter sido feita a perícia no local, não há que se falar em exclusão da qualificadora da escalada, haja vista que, além da prova testemunhal, a conduta criminosa foi registrada por meio de câmeras de segurança, cujas imagens serviram como prova, as quais foram devidamente analisadas pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1872934/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/06/2020) (g.n.) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “em juízo, o filho da proprietária do estabelecimento afirmou que a janela e a porta do estabelecimento estavam arrombadas de dentro para fora e no interior do quiosque não existiam ferramentas que poderiam ser utilizadas no arrombamento (ID 1902720). Embora o réu alegue que o local já estava arrombado, a versão não se sustenta, pois se fosse verdadeira não haveria necessidade de escalar a parede do estabelecimento” (ID 21156921 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029